Tribunal: STF
Processo: AI 115750
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO.
NÃO E CABIVEL O RE, PELAS LETRAS A E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL,
SE NÃO ENQUADRAVEL EM QUALQUER DAS HIPÓTESES CATALOGADAS NO ART.
325 DO REGIMENTO INTERNO (EMENDA 2/85).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.